Tribunal: STF
Processo: ARE 1570835
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO CONTRA CAPÍTULO FUNDADO EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME

    Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a agravo em recurso extraordinário por intempestividade. A parte agravante sustenta que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário proferida pelo Tribunal de Justiça continha capítulos autônomos submetidos a regimes recursais distintos, tendo sido inicialmente interposto agravo interno contra o capítulo fundado no art. 1.030, I, do CPC e, após seu julgamento pelo órgão colegiado, agravo em recurso extraordinário. Alega error in procedendo no reconhecimento da intempestividade e, no mérito, sustenta violação ao art. 64, I, do Código Penal e aos princípios da individualização da pena e da vedação ao caráter perpétuo das sanções, em razão do reconhecimento indevido da reincidência.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    A questão em discussão consiste em definir se a interposição de agravo interno contra capítulo da decisão de inadmissão do recurso extraordinário fundado em precedente de repercussão geral suspende ou interrompe o prazo para a interposição de agravo em recurso extraordinário em relação aos demais fundamentos da decisão.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    O agravo em recurso extraordinário deve ser interposto no prazo de 15 dias, nos termos do art. 1.003, § 5º, do CPC, com contagem contínua do prazo em matéria penal, conforme o art. 798 do CPP.

    A decisão de inadmissão do recurso extraordinário foi publicada em 30/10/2024, tendo o agravo em recurso extraordinário sido interposto apenas em 10/12/2024, fora do prazo legal.

    A interposição de agravo interno contra capítulo da decisão de inadmissão fundado em precedente de repercussão geral não suspende nem interrompe o prazo para interposição de agravo em recurso extraordinário quanto aos demais fundamentos da decisão.

    IV. DISPOSITIVO

    Agravo regimental não provido.